Tribunal: TJES
Processo: 5005071-17.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005071-17.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: M.S. DA CRUZ -JM SOLUCOES

RELATOR(A):
CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005071-17.2021.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO:
M.S. DA CRUZ -JM SOLUCOES

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA – DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal para cobrança de ISS sob fundamento de baixo valor da causa e ausência de localização do devedor ou bens penhoráveis, aplicando o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. O Município sustenta a inaplicabilidade desses atos ao caso, diante de legislação municipal própria e da ausência de contraditório prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de valor superior ao limite fixado por lei municipal pode ser extinta com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) verificar se a ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e adoção de medidas previstas no Tema 1184 enseja nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 somente é legítima quando não houver legislação específica do ente federado disciplinando o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais.

4. Lei Municipal nº 4.487/2016 do Município de Serra fixa limite de R$ 5.000,00 para ajuizamento de execuções fiscais relativas a ISS, valor inferior ao crédito objeto da presente demanda (R$ 5.382,04), o que afasta a extinção com base em baixo valor.

5. A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1184 exige prévia intimação da Fazenda Pública para comprovar a tentativa de conciliação ou adoção de medidas administrativas e o protesto do título, salvo justificativa de eficiência, o que não ocorreu.

6. A ausência de contraditório prévio e de oportunidade para adoção das providências previstas implica nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005071-17.2021.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO:
M.S. DA CRUZ -JM SOLUCOES

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA – DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE SERRA em razão da sentença id. 14338074, prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de M.S. DA CRUZ-JM SOLUCOES, ora Apelado, em razão da carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa e ausência de localização do devedor/bens penhoráveis.

Em suas razões de id. 14338078, argumenta o Município Apelante a não aplicabilidade do Tema 1184 do C. STF e da Resolução n.º 547/2024 do CNJ ao caso em tela, pugnando pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, fixou a tese de que
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.
devendo-se observar que:

“Tema 1.184:

(...)
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
(...)”

Por sua vez, o Colendo Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 547/2024, a qual prevê, em seu artigo 1º que
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Segundo o §1º da referida Resolução
“Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

Fixadas tais premissas, e volvendo a atenção ao caso concreto, verifica-se que apesar da fundamentação utilizada pelo juízo a quo, as orientações do STF e do CNJ não tem aplicação.

Isso porque, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se em consonância com a competência constitucional do respectivo ente federado.

Assim, a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 deve ser aplicada apenas aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. Tal, em verdade, se traduz em "interpretação conforme" ao bloco de constitucionalidade vigente.

Em prosseguimento, infere-se dos autos que o Município de Serra, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 4.487/2016, que alterou o limite para ajuizamento da execução fiscal nos seguintes termos:

“Art. 1º Ficam fixados como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I - para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas - R$ 3.000,00;

II - para cobrança de créditos tributários oriundos dos demais impostos ou de obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza – R$ 5.000,00.

§1º Para fins de aplicação desta Lei, considera-se valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais até a data da apuração.

§ 2º Na hipótese de débitos da mesma natureza de um mesmo devedor constarem em Certidões de Dívida Ativa diversas, os valores serão somados para verificação dos limites definidos neste artigo.

§ 3º Os valores fixados neste artigo serão corrigidos anualmente pelo índice de atualização monetária adotado pelo Município.”

Ocorre que à presente execução fiscal para cobrança de ISS, ajuizada em 01.06.2021, foi atribuída o valor global de R$ 5.382,04 (cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e quatro centavos) portanto, em valor superior ao previsto na legislação local.

Além disso, conforme o entendimento desta c. Terceira Câmara Cível,
“A extinção da execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme previsto no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, deve ser precedida de intimação da Fazenda Pública para que esta se manifeste sobre a questão.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016721920178080048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; 24/02/2025), o que, contudo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Ademais, não foi oportunizado o prévio contraditório, de modo a possibilitar que o ente promovesse a comprovação da tentativa de conciliação ou adoção de medidas administrativas para o recebimento do crédito, além do protesto do título, antes da extinção do feito. Tal hipótese, atrai a anulação da sentença, em consonância com o entendimento já firmado por este Egrégio Tribunal:

EMENTA. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. TEMA 1.184 DO STF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] Considerando a disposição do item 2, para extinção das execuções fiscais de baixo valor, é imprescindível que antes seja viabilizado ao ente público exequente a adoção de providências cumulativas, quais sejam: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. O item 3 permite a adoção das medidas constantes do item 2 inclusive para as execuções fiscais em curso.
4. Recurso de agravo interno conhecido e provido, para anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito executivo na origem. (TJ-ES, Apelação Cível 5000240-22.2018.8.08.0050, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/Aug/2024)

Conclusão do exposto é que a sentença incorre em vício que inquina o pronunciamento de nulidade.

Pelas razões acima delineadas,
conheço
do vertente recurso e
dou-lhe provimento
para anular a sentença, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.